Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. ato obsceno. art. 233 do cp. autoria e materialidade configuradas. depoimentos policiais. relatos da vítima em sede extrajudicial. confirmação. provas suficientes. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 233 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70214948). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 70512647).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a atipicidade da conduta e a existência ou não de provas suficientes para a condenação do apelante.
III. Razões de decidir
4. O Código Penal tipifica como crime a conduta de praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, cominando ao infrator a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, nos termos do art. 233 do CP. Em reforço, ainda que tenha havido o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal da matéria tratada nos autos no bojo do Recurso Extraordinário 1093553, relativa à constitucionalidade da prática de ato obsceno em local público, ou aberto exposto ao público, prevista no artigo 233 do Código Penal, não houve suspensão dos processos envolvendo a questão, tampouco existe suspensão do dispositivo legal. Nesse contexto, referida norma é de constitucionalidade presumida e de aplicação obrigatória, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por imprecisão ou ofensa a taxatividade.
5. Traçados esses parâmetros, consta da denúncia que, no dia 4 de julho de 2023, por volta de 02h16, no estabelecimento comercial BAR ESQUINA BAE, situado na QNM 19, Conjunto B, Lote 43, Ceilândia/DF, o denunciado de forma voluntária e consciente, ainda que com sinais de embriaguez, o réu teria adentrado o sanitário feminino do referido bar e iniciado atos de masturbação. Como a porta do banheiro estava aberta, uma funcionária do estabelecimento avistou o denunciado se masturbando no interior do local, solicitando que se retirasse imediatamente. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o denunciado à delegacia de polícia.
6. A autoria e materialidade estão comprovadas pelo TC 30/2023 DEAM, Ocorrência Policial no 2253/2023 DEAM e depoimentos prestados em juízo. Com efeito, os policiais ouvidos em juízo relataram que foram recebidos pela funcionária, que lhes contou que havia um rapaz dentro do banheiro feminino e que lá dentro ele estava se masturbando, sendo certo que o policial militar Lucas confirmou que a funcionária havia dito que a porta do banheiro estava aberta na ocasião. Ressalte-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar a condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que os infirme, sobretudo considerando-se que confirmam os relatos extrajudiciais da vítima não ouvida pela autoridade judicial. Em arremate, a embriaguez voluntária, pelo álcool, não exclui a imputabilidade do acusado, ou seja, o ânimo alterado do agente, em virtude de embriaguez, não exclui o dolo nem o isenta de pena.
7. Diante desse quadro, a conduta do acusado de praticar atos de masturbação em banheiro feminino e com a porta aberta, estando nítido o cunho sexual, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 233 do CP, devendo a sentença ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 223.